Tribunal: TJSP
Processo: 1070320-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE DÉBITO RELATIVO A FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de improcedência – Prova dos autos de que a massa falida ajuizou ação de busca e apreensão, convertida em depósito, transitada em julgado em janeiro de 2006 – No entanto, adotou providências no sentido de recuperar o bem, e apenas houve a extinção da ação por abandono da causa em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE DÉBITO RELATIVO A FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de improcedência – Prova dos autos de que a massa falida ajuizou ação de busca e apreensão, convertida em depósito, transitada em julgado em janeiro de 2006 – No entanto, adotou providências no sentido de recuperar o bem, e apenas houve a extinção da ação por abandono da causa em setembro de 2011 – Lapso temporal de 10 anos, aplicável à espécie, não transcorrido - Correção da r. sentença – Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070320-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIO DA SILVA TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MASSA
FALIDA DE BANCO HEXABANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070320-25.2018.8.26.0100 -Voto no 28228
2
VOTO No:
28228 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1070320-25.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS)
APTE.:
CLÁUDIO DA SILVA TORRES JUSTIÇA GRATUITA
APDA.:
MASSA FALIDA DE BANCO HEXABANCO S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
PARA
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DE DÉBITO RELATIVO A FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO Sentença de improcedência Prova dos autos de que a
massa falida ajuizou ação de busca e apreensão, convertida em depósito,
transitada em julgado em janeiro de 2006
No entanto, adotou
providências no sentido de recuperar o bem, e apenas houve a extinção
da ação por abandono da causa em setembro de 2011 Lapso temporal
de 10 anos, aplicável à espécie, não transcorrido - Correção da r.
sentença
Ratificação do julgado
Possibilidade
Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 508/511, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação ajuizada por Claudio da Silva Torres em face de Banco
Hexabanco S/A em Liquidação Extrajudicial, condenando o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento e juros
moratórios de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado, observando-se a gratuidade
judiciária deferida à parte autora.
Apelou o autor às fls. 517/525, requerendo a modificação do
julgado, ao fundamento de que há que se reconhecer a ocorrência da prescrição, eis
que, do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão proposta, passaram-se mais
de dez anos, que é justamente o prazo de prescrição do débito.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da
justiça gratuita e respondido (fls. 529/531).
Há manifestação do Ministério Público às fls. 534/536 e
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 545/547.
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação declaratória, ajuizada por CLAUDIO DA
SILVA TORRES em face
de
BANCO HEXABANCO SA EM LIQ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070320-25.2018.8.26.0100 -Voto no 28228
3
EXTRAJUDICIAL, por meio da qual requer a declaração da prescrição de dívida
oriunda de contrato de financiamento firmado com a falida, no valor de R$
10.000,00.
Juntou documentos às fls 13/465 e apresentou emenda à inicial
às fls. 466.
A ré apresentou contestação às fls. 469/472, impugnando o
valor atribuído à causa e alegando a ausência dos pressupostos para regular
constituição do processo.
Quanto ao mérito, negou a ocorrência de prescrição, aduzindo
que apenas foi feito o pagamento da primeira parcela do contrato, sendo que este só
se encerra com a liquidação das parcelas.
Pois bem.
A sentença prolatada pelo Juízo de 1o grau merece ser mantida,
eis que avaliou corretamente os fundamentos de fato e de direito da lide, dando-lhe o
justo deslinde necessário, in verbis:
“(...)
Inicialmente, acolho emenda à inicial de fls. 506/507, que
atribuiu novo valor à causa. Anote-se.
Afasto preliminar de ausência dos pressupostos para regular
desenvolvimento processo, visto que houve adequada dedução da causa de pedir e pedido,
estando, ademais, o feito instruído com documentos essenciais.
No mais, entendo que as provas já produzidas nos autos são
satisfatórias e suficientes para análise do pedido, não havendo que se falar em produção de
provas adicionais. Não havendo outras preliminares arguidas, entendo que o feito é saneado.
Não há que se falarem prescrição.
Inicialmente, observo que o contrato de financiamento firmado
entre as partes tem como garantia o veículo, cedido à falida em alienação fiduciária em
garantia (fls. 36/37). Consequentemente, está sujeito às normas do Decreto-Lei no 911/69.
Assim, a falida deveria tentar buscar e apreender o veículo, para depois o alienar, para
abater do valor da dívida, e somente então cobrá-la.
A falida ajuizou ação de busca e apreensão, convertida em depósito,
julgada procedente (fls. 214/215), confirmada em segundo grau de jurisdição (fls. 334/344),
que transitou em julgado em 12/1/06 (fl. 345). A falida, então, deu início às providências
para recuperar o bem, conforme indicado a fl. 355, solicitando o bloqueio do veículo. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070320-25.2018.8.26.0100 -Voto no 28228
4
dezembro de 2007 a falida solicitou a intimação do ora autor para apresentar proposta de
pagamento, visto que o veículo havia sido roubado. Em 30/4/08 houve o deferimento do
sobrestamento do feito para tentativa de composição amigável (fl. 384). A falida foi
intimada para dar regular andamento ao feito, a partir de 10/3/09, várias vezes reiterado (fls.
386, 387). Em razão do silêncio da falida, houve extinção do feito por abandono, em decisão
proferida em 5/9/10, que foi publicada em 13/9/11(fls. 384, 386, 423/424 e 428/429).
Somente com a extinção da ação que estava em andamento, ou seja,
após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o abandono do feito que seu deu no
final de novembro de 2010, é que se iniciou o decurso do prazo prescricional para a
cobrança do débito, oriundo do contrato de financiamento supra mencionado.
Sobre a prescrição, comenta a doutrina:
“O exercício de um direito não pode ficar pendente indefinidamente. Deve
ser exercido pelo titular dentro de determinado prazo. Isto não ocorrendo, perderá o titular a
prerrogativa de fazer valer seu direito. O tempo exerce, como já assentado nesta obra, influência
abrangente no Direito, em todos os campos, no direito público e no direito privado. Se a possibilidade
de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado
muito tempo da constituição de seu débito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento,
voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a
relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranqüilidade da
ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência. (...) O
direito exige que o devedor cumpra sua obrigação e permite ao credor valer-se dos meios necessários
para receber seu crédito. Se o credor, porém, mantém-se inerte por determinado tempo, deixando
estabelecer situação jurídica contrária a seu direito, este será extinto. Perpetuá-lo seria gerar terrível
incerteza nas relações sociais. Existe, pois, interesse de ordem pública na extinção dos direitos que
justifica os institutos da prescrição e da decadência.” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil vol.. I
Parte Geral, 7a edição, Atlas,fls. 521/522).
A citação válida interrompe o prazo prescricional, retroagindo à
data de sua propositura, conforme se depreende do artigo 202, I, do Código Civil e 219 do
Código de Processo Civil. Ainda segundo o artigo 202, parágrafo único do CC, a prescrição
interrompida recomeça a correr da data do último ato do processo que a interrompeu. Nesse
sentido:
"Detido o curso do prazo prescricional pela citação, ele não recomeça a
fluir logo em seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da prescrição. A citação é uma
causa interruptiva diferenciada: segundo o art. 202, par do Código Civil, a prescrição interrompida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070320-25.2018.8.26.0100 -Voto no 28228
5
por ela só se reinicia depois do último ato do processo para interromper - ou seja, a prescrição se
interrompe no momento indicado pelo art. 219 do Código de Processo Civil e seu curso permanece
impedido de fluir durante toda a litispendência (sendo extraordinários os casos de prescrição
intercorrente, que só se configuram quando a longa paralisação do processo é fruto exclusivo da
desídia do demandante). Tendo fim a litispendência pela extinção do processo, o prazo recomeça - e,
como é natural às interrupções de prazo, quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo
passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero (o dia em que o processo se considerar
extinto será o dies a quo no novo prazo prescricional. Obviamente, se o processo terminar com a
plena satisfação do direito alegado pelo credor - contrato anulado pela sentença, execução
consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se reinicia, simplesmente porque o direito está extinto
e nenhuma ação ainda resta pro exercer em relação a ele". (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições
de Instituições de Direito Processual Civil". Vol. II, 3aed., 2002, Malheiros, p. 89).
Logo, considerando o quanto acima exposto, não há como se
reconhecer a ocorrência da prescrição. O prazo de prescrição da dívida do autor é, nos
termos do art. 205 do CC, de 10 anos, o qual somente voltou a correr, por sua integralidade,
a partir da data do trânsito em julgado da sentença extintiva, proferida na ação de depósito,
ajuizada pela massa.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
CLAUDIO DA SILVA TORRES em face de BANCO HEXABANCO SA EM LIQ
EXTRAJUDICIAL. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor da causa, com correção
monetária desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao mês, desde o trânsito em
julgado, observando-se a gratuidade judiciária deferida à parte autora.
P.R.I.C.”
De fato, após o trânsito em julgado da ação de busca e
apreensão em 2006 (fls. 345), a apelada passou a adotar as providências necessárias
para a recuperação do bem (fls. 355), tendo a demanda sido extinta por abandono em
2010, com publicação da sentença de extinção em setembro de 2011 (fls. 428/429).
Assim, considera-se que a prescrição interrompida somente
voltou a correr após a extinção da demanda, em 2011, não se havendo falar, portanto,
em transcurso do lapso temporal para efeito de reconhecimento da prescrição.
Mais não é preciso dizer, sendo possível a ratificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070320-25.2018.8.26.0100 -Voto no 28228
6
julgado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP, observando-se que as
razões de apelação representam mera repetição das questões de fato e de direito já
discutidas na lide.
Diante do não provimento do recurso e do disposto no art. 85,
§11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao
patrono da ré para 15% sobre o valor atualizado da causa, observadas as normas
referentes à justiça gratuita.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.